Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0700389-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO : ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA e OUTROS RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0717910-63.2019.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA e OUTROS - advogados da SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIAS DE AUTOMÓVEIS -, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em valor correspondente ao percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 81 do CPC, além multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios na mesma proporção, na forma do § 1o do art. 523 e do §2o do art. 520, ambos do CPC. Expõe a agravante que os agravados lhes movem cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 907.865,35. Diz que presentou impugnação, sustentando inexigibilidade de parte da obrigação relativa aos honorários da ação de despejo; excesso nos cálculos apresentados; necessidade de caução idônea para levantamento de valores, e recebimento da impugnação no efeito suspensivo, tendo sua pretensão sido rejeitada liminarmente. Afirma ser manifesto o excesso do valor que lhe é cobrado, uma vez que a incidência de juros diverge, inclusive, do entendimento pacificado no âmbito do STJ, segundo o qual, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora são cabíveis tão somente a partir da intimação da devedora para pagamento. Aponta, ainda, que no cálculo apresentado pelos agravados foram agregados multa e honorários de 10%, devendo ser observado que a base de cálculo utilizada para o cômputo dos honorários a que faz referência o art. 523, §1o, do CPC é, tão somente, o valor da dívida, razão pela qual os honorários não deverão incidir sobre a multa prevista no disposto supramencionado. Além disso, os cálculos apresentados contemplam a incidência de juros sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta a necessidade de caução para eventual levantamento de valores. Postula a repetição do indébito em razão do excesso cobrado, além da fixação de honorários incidente sobre o montante apurado e aplicação da taxa Selic como indexador de correção monetária e juros de mora. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o tramite do processo na origem até ulterior deliberação do colegiado. No mérito, a reforma da decisão agravada, afastando-se o excesso de execução apontado, com o consequente acolhimento da impugnação apresentada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pela agravante impõe a análise aprofundada dos cálculos apresentados pelos agravados, em cotejo com as razões formuladas pela agravante em sede de impugnação, o que, em princípio, não é viávell nesta sede de cognição sumária. No entanto, não se pode excluir, desde logo, a alegação de que há, de fato, excesso de execução, notadamente em razão do valor expressivo cobrado ainda em sede cumprimento provisório de sentença, sem a exigência de qualquer caução. De outro lado, o seguimento do cumprimento de sentença, com a consequente prática de atos de excussão do patrimônio da executada, acarreta evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação. Diante de desse cenário, reputo adequado determinar a suspensão do feito na origem até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.